Tribunal: STF
Processo: RMS 29302
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO QUE APLICOU AO IMPETRANTE A PENALIDADE DE DEMISSÃO DO CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. AÇÃO MANDAMENTAL QUE, CARACTERIZADA PELA EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA DAS SITUAÇÕES DE FATO INVOCADAS, NÃO SE PRESTA À RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA EM TORNO DA ROBUSTEZ DAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.



    1. O acolhimento de pretensão deduzida na via estreita do mandado de segurança pressupõe base fática inequívoca. Inviável, assim, em sede mandamental, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o comportamento desidioso e justificar a imposição da penalidade de demissão. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.